Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-72.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008678-72.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA - CPF: 099.298.461-07 (APELANTE), JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FELIPE NASCIMENTO LEMES - CPF: 024.936.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÕES DE 65,5G (SESSENTA E CINCO GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 100,52G (CEM GRAMAS E CINQUENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP - DIVERSIDADE DE DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL - PRECIFICAÇÃO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS - FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 (METADE) PRESERVADA – ARESTOS DO STJ E TJRJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de drogas variadas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “ter em depósito”.

A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína fracionadas] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, Ap no 0000848-20.2019.8.11.0040).

Afigura-se possível a modulação do
quantum
de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade e natureza do entorpecente apreendido (STJ, HC no 725.534/SP).

As quantidades e diversidade de drogas apreendidas [65,5g de pasta-base de cocaína e 100,52g de maconha] justificam a redução da pena em 1/2 (metade) pelo tráfico privilegiado (TJRJ, Ap no 0101218-05.2019.8.19.0001).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008678-72.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1008678-72.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 199117751).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 3) faria jus ao tráfico privilegiado “
em seu patamar máximo
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 199117762).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 199117765).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE COCAÍNA E CANNABIS SATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA QUE SE ENCONTRA PROPORCIONAL E COMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO FÁTICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 PARA

A REDUÇÃO DA PENA POR TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE SE APRESENTA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 205950152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 28 de abril de 2023, por volta das 15h10min, na rua 20, em uma área de ocupação (“grilo”), bairro Três Barras, nesta cidade de CuiabáMT, o denunciado RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

O laudo de constatação n.o 0715/2023, acostado no Id. 118249138, concluiu que 43 (quarenta e três) porções de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de 33,83 g (trinta e três gramas e oitenta e três centigramas), e 111 (cento e onze) porções de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, com massa de 31,67 g (trinta e um gramas e sessenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 40 (quarenta) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 100,52 g (cem gramas e cinquenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 199116241)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 118249122) e, em seguida, pelos laudos de constatação (Id. 118249138) e toxicológico definitivo (Id. 131020641), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente nas listas “F1” e “F2”/“E” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Ademais, referida prova testemunhal ainda é corroborada pelo termo de exibição e apreensão (Id 118249122), no qual constam os psicotrópicos e o dinheiro apreendidos, além dos laudos periciais de Id. 118249138 e Id. 131020641, que atestou que a maconha e cocaína apreendidas estavam fracionadas em um total de 194 porções individuais, é circunstância que não permite dúvida quanto a finalidade mercantil.

Somado a isso, não convence a alegação do acusado de que o barraco e a maior parte da droga pertenciam a terceira pessoa – vulgo “Ossinho” – o qual foragiu durante a ocorrência, uma vez que referida versão se mostrou totalmente isolada nos autos, não sendo corroborada por nenhuma outra prova, nem mesmo pela versão policial nas duas fases processuais, muito pelo contrário, sendo eles (policiais) unânimes em confirmar que não havia mais ninguém no barraco no dia dos fatos e que o imóvel, inclusive, possuía um único acesso pela frente, o que torna improvável a fuga, ainda que de maneira furtiva, de uma terceira pessoa.

Ademais, é importante ressaltar que a apreensão das drogas ocorreu após prévio monitoramento policial pela Agência de Inteligência, motivado por denúncia sobre tráfico de drogas justamente naquela localidade, sobretudo, ocorrendo a abordagem após identificação da convergência das características do réu RUAN com aqueles contidas nos informes, especialmente após serem observadas interações suspeitas entre ele e indivíduos que aparentavam ser usuários de droga no local. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA trazia consigo, guardava e mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA [...] nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira fase: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que condenado, à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, posto que nascido em 11/10/2003 e os fatos ocorreram em 28/04/2023, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por esta razão, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: [...]

Por isso e avaliando a quantidade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. [...]

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA, brasileiro, solteiro, auxiliar de pedreiro, natural de Cuiabá-MT, nascido em 11/10/2003, filho de Fabio Junior Paulo da Cruz e Viviany Alaricy Conceição Miranda, portador do RG n.° 31409474 SSPMT, inscrito no CPF sob o n.o 099.298.461-07, residente e domiciliado à rua 01, n.° 10, quadra 39, bairro Nova Canaã II, Cuiabá-MT, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, FIXO o regime prisional de início em ABERTO. [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 199117751)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 199117181), Laudo de Constatação no 0715/2023 (ID 199116209) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.120494-A01 (ID 199117704), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joelson Fernandes Rosa da Silva, policial militar (ID 199117183), Bruno Felipe Nascimento Lemes, policial militar (ID 199117185) e RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA, apelante (ID 199117188).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joelson Fernandes Rosa da Silva, policial militar (ID 199117729), Bruno Felipe Nascimento Lemes, policial militar (ID 199117723), Lyncolln Greyk Silva Figueiredo, policial militar (ID 199117739) e o interrogatório de RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA, apelante (ID 199117716).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Joelson Fernandes Rosa da Silva, Bruno Felipe Nascimento Lemes e Lyncolln Greyk Silva Figueiredo] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 154 (cento e cinquenta e quatro) porções de pasta-base de cocaína com peso de 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) e 40 (quarenta) porções de maconha com massa de 100,52g (cem gramas e cinquenta e dois centigramas), no dia 28.4.2023, por volta das 15h10min, no interior de um “barraco” construído em uma área de ocupação [“grilo”] localizada à rua 20, no bairro Três Barras, no município de Cuiabá/MT.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) o setor de inteligência do 3o BPM recebeu informações sobre comercialização de drogas na área de ocupação; 2) deslocaram-se até o local para averiguar a denúncia recebida; 3) visualizaram o apelante saindo de um barraco e o abordaram; 4) em busca pessoal, localizaram algumas porções de drogas no bolso do apelante e o valor de R$ 24,00 (vinte e quatro) reais; 5) em ato contínuo, apreenderam 43 (quarenta e três) porções de pasta-base de cocaína em um pote plástico dentro de uma gaveta no interior do barraco utilizado pelo apelante; 6) o restante das drogas foram encontradas “
em locais diversos (arbustos e debaixo de tábuas)
” no terreno correspondente ao barraco; 7) o apelante admitiu aos policiais que usava o local apenas para comercializar o entorpecente (ID 199117183; ID 199117185; ID 199117729; ID 199117723; ID 199117739).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de drogas variadas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

Noutro giro, a conduta de ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Por sua vez, a diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína fracionadas], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Note-se que as quantidades de drogas apreendidas [65,5g de pasta-base de cocaína e 100,52g de maconha] não se mostram expressivas, mas possibilitariam ao apelante auferir até R$ 4.775,00 (quatro mil e setecentos e setenta e cinco reais) pela venda dos entorpecentes, sendo R$ 3.275 (três mil e duzentos e setenta e cinco reais) em razão da pasta-base de cocaína, sopesado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a grama [65,5 gramas x R$ 50,00], além de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais) decorrente da maconha, considerado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por grama [100 gramas x R$ 50,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), a reforçar a sua destinação mercantil.

Enfim, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Ocorre que a incidência dessa atenuante não pode “
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, à luz da Súmula 231 do STJ.

Logo, mantém a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, reconhecida em favor do apelante, o juiz da causa elegeu a fração intermediária de 1/2 (metade) ao considerar as apreensões de 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de pasta-base de cocaína e 100,52g (cem gramas e cinquenta e dois centigramas) de maconha (ID 199117751).

Frise-se que afigura-se possível a modulação do
quantum
de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade e natureza do entorpecente apreendido (STJ, HC no 725.534/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1o.6.2022).

No caso, as quantidades e diversidade de drogas apreendidas [65,5g de pasta-base de cocaína e 100,52g de maconha] justificam a redução da pena em 1/2 (metade) pelo tráfico privilegiado (TJRJ, Ap no 0101218-05.2019.8.19.0001 – Relator: Des. André Ricardo de Franciscis Ramos – 2.9.2021).

Assim sendo, preserva-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024